Tribunal: TJES
Processo: 5004268-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004268-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
A
decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente (reavaliada a cada 90 dias), apont
ou
em detalhes que
os
crimes
atribuídos ao acusado evidenciam algumas circunstâncias que
de
monstram

a gravidade concreta das ações delituosas,
dentre as quais:
I)
o
e
levado grau de periculosidade, audácia, ousadia, prepotência e certeza da impunidade por parte do réu, uma vez que os crimes supostamente praticados ocorr
eram em plena luz do dia,
por volta das 12h10min, em via pública e em frente a uma Instituição de Ensino,
merecendo destaque o
Relatório de Atividade Policial
(
fls. 89/95
) que dá conta da presença de
estudantes nas proximidades da
e
scola,
que precisaram se abrigar
atrás dos automóveis que estavam estacionados;
II)
os vídeos
anexad
os
aos
autos (
mídia de fl. 96
)
revelam que, momentos antes, a vítima teria cumprimentado o réu e o adolescente,
quando

estes
agiram normalmente, mas, quando
aquele
retornava para o seu veículo
(
12h06min25seg
) foi
surpresado
pelos diversos
disparos
de arma de fogo

desferidos
em seu desfavor,
evidenciando o
elevado grau de frieza na conduta criminosa,
indicando
ainda

planejamento e premeditação;
III)
o genitor e a namorada do acusado
reconheceram nos vídeos
,
em sede policial, que o
réu
foi

o autor dos disparos
;
IV)
o adolescente, ao ser ouvido pela
a
utoridade
p
olicial (fls. 82/83), relatou que o réu
o
obrigou a participar do crime, pois
lhe
devia certa quantia, que
o réu

o
ameaç
ou
de morte caso não concordasse em participar;
V) o próprio

paciente
, ao ser interrogado na esfera policial (fls. 67/68), confessou a autoria do crime em
julgamento
, acrescentando, ainda, que
a vítima e
stava dando em cima de sua namorada
Ana Bárbara, entre outros fatos.
Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

2.
Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que
manteve
a
custódia cautelar
encontra-se fundamentada
n
a
garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada
no

modus operandi
, aliada à necessidade de se acautelar o meio social.
Neste ponto, a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)

3.
A
aferição do
excesso de prazo
para submissão do paciente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, ponto nodal deste
writ
,
deve
levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade:
I)

a
complexidade do feito;
II)

o comportamento dos litigantes; e
III)

a atuação do Estado-Juiz.
N
ão
se ignora
o tempo que perdura a custódia cautelar do paciente
(
desde
abril
de 202
2
)
. Todavia, não se pode
desmerecer

que os
autos foram remetidos para digitalização, o que contribuiu para a dilação dos prazos.
Além disso, a prisão foi reavaliada diversas vezes e a audiência de instrução e julgamento foi marcada para 09/07/2024.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
4268
-
76
.
202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,

impetrado em favor de
GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS
(ID 7917227)

contra
suposto
ato
coator
praticado pelo MM. Ju
ízo
da 1ª Vara Criminal de
Linhares
nos autos nº
0
00
1459
-
79
.202
2
.8.08.00
30
.

Alega
o impetrante,
em síntese, que: I) o paciente encontra-se preso preventivamente desde
26/04/2022

pel
a
suposta
prática do crime previsto no art. 121,
§2º, I, III e IV
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
contra a vítima Erick Alves Jatobá, além de outras condutas criminosas
;
II)
o atraso na formação da culpa se deve ao longo prazo para o término da instrução;
III) a
denúncia
foi
recebida em 0
9/05/2022
e desde então não houve mais ato instrutório;

I
V
)

embora tenha sido proferido
um
despacho em 18/01/2024,
a audiência foi
designa
da

somente
para 09/07/2024, tornando
desproporcional
o prazo da prisão preventiva;
V)
o acusado é tecnicamente primário; V
I
) o alongamento da 1ª fase do Júri
vem tornando
a
custódia
preventiva

uma
verdadeira antecipação da pena; VI
I
) o
fumus boni iuris
resta evidenciado pela presunção de inocência do acusado e violação das normas insertas no: art. 313, §2º (vedação da pena antecipada)
e
art. 316 (perda da motivação para prisão ante o excesso de prazo),
amb
os do CPP; art. 387, §2º,
do CPP
(detração penal) c/c Súmula
nº
716 do STF (possibilidade
de progressão do regime); art
s.
400 e 412, ambos do CPP (instrução em 90 dias); art. 5º, LXVIII (ilegalidade da prisão) e art. 93, IX (necessidade de fundamentação adequada), ambos da C
onstituição
F
ederal
, em especial pelo tempo de prisão cautelar desproporcional,
gera
ndo, assim,
o
constrangimento ilegal;
VII
I
) o
periculum in mora
se materializa pela excepcionalidade da segregação da liberdade.

Com base em tais fundamentos, requer liminarmente a expedição do alvará de soltura. Em caráter subsidiário, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar (ID 7968451).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 8549786).

Em seguida, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8598426).

Pois bem.

Dos documentos juntados pelo impetrante,
consta
que a

denúncia foi

recebida em
09/05/2022
, quando o Ju
í
z
o
da 1ª Vara Criminal
de
Linhares
, ora apontado como autoridade coatora, decretou a prisão preventiva do paciente,
pela
suposta prática dos crimes descritos no art. 121, §2
º
, I, III e IV, c/c art. 14, II, do ambos do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei n
º
8.078/90, cometido, em tese, contra
Erick Alves Jatobá, além de outras condutas criminosas (art. 288, parágrafo único, do Código Penal; art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, c/c art. 61, II, “j”, c/c art. 69,
caput
, ambos do Código Penal).

De início, destaco que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Na espécie, constata-se que o acautelamento imposto ao paciente se mostra cabível, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, ambos do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, vale registrar que a via processual do
writ
não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Entretanto,
verifico que
o juízo singular, ao proferir a decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente (reavaliada a cada 90 dias), apont
ou
em detalhes que
os
crimes
atribuídos ao acusado evidenciam algumas circunstâncias que
de
monstram

a
gravidade concreta
das ações delituosas,
dentre as quais:
I)
o
e
levado grau de periculosidade, audácia, ousadia, prepotência e certeza da impunidade por parte do réu
, uma vez que os crimes supostamente praticados ocorr
eram em plena luz do dia,
por volta das 12h10min, em via pública e em frente a uma Instituição de Ensino,
merecendo destaque o
Relatório de Atividade Policial
(
fls. 89/95
) que dá conta da presença de
estudantes nas proximidades da
e
scola,
que precisaram se abrigar
atrás dos automóveis que estavam estacionados;
II)
os vídeos
anexad
os
aos
autos (
mídia de fl. 96
)
revelam que, momentos antes, a vítima teria cumprimentado o réu e o adolescente,
quando

estes
agiram normalmente, mas, quando
aquele
retornava para o seu veículo
(
12h06min25seg
) foi
surpresado
pelos diversos
disparos
de arma de fogo

desferidos
em seu desfavor,
evidenciando o
elevado grau de frieza
na conduta criminosa,
indicando
ainda

planejamento e premeditação
;
III)
o genitor e a namorada do acusado
reconheceram nos vídeos
,
em sede policial, que o
réu
foi

o autor dos disparos
;
IV)
o adolescente, ao ser ouvido pela
a
utoridade
p
olicial (fls. 82/83), relatou que o réu
o
obrigou a participar do crime, pois
lhe
devia certa quantia, que
o réu

o
ameaç
ou
de morte caso não concordasse em participar;
V)
o próprio

paciente
, ao ser interrogado na esfera policial (fls. 67/68),
confessou a autoria do crime
em
julgamento
, acrescentando, ainda, que
a vítima e
stava dando em cima de sua namorada
Ana Bárbara, entre outros fatos.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que
manteve
a
custódia cautelar
encontra-se fundamentada
n
a
garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos delitos
supostamente praticados, espelhada
no

modus operandi
, aliada à necessidade de se acautelar o meio social.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto

do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata

do crime, sendo necessário que o
modus operandi

evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver. (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)

E
na espécie
, a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

Destaco
ainda
que a aferição do
excesso de prazo

para submissão do paciente ao julgamento pelo Conselho de Sentença,
ponto nodal deste
writ

deve
levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade:
I)

a
complexidade do feito;
II)

o comportamento dos litigantes; e
III)

a atuação do Estado-Juiz.

Não se ignora o tempo que perdura a custódia cautelar do paciente (desde abril de 2022). Todavia, não se pode desmerecer que os autos foram
remetidos para digitalização
, o que contribuiu para a dilação dos prazos.
Além disso, a prisão foi reavaliada diversas vezes e a audiência de instrução e julgamento foi marcada para 09/07/2024.

Assim, constata-se que, a princípio, o excesso de prazo não se deve a fatores imputáveis ao Poder Judiciário.

À luz de tais considerações
,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)